Tribunal: TJPA
Processo: 0809138-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809138-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: ODINEY DE SOUSA CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Roubo majorado em concurso de agentes – Prisão Preventiva – Decisão - Fundamento Idôneo – Presentes os pressupostos do Art. 312 do Código de Processo Penal. 1.
Quanto as teses de negativa de autoria, qual seja, de que o paciente não concorreu para a prática de nenhum crime, assim como a nulidade do auto de reconhecimento pela vítima, dentre outros argumentos de cunho meritório, tais questionamentos são insuscetíveis de análise em sede de
habeas corpus
, vez que não se presta para exame acurado de provas, daí que não se conhece desses inconformismos.
2.

A prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3.

A prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI ), e tampouco configura antecipação de pena
, bem como irrelevante a apresentação espontânea, no caso presente, vez a determinação judicial teria que, necessariamente, ser cumprida pela autoridade policial
.
4.
O fato de supostamente possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA). Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conheço em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGO

a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze a quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trat
a-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ODINEY DE SOUSA CARDOSO,

apontan
do
como

a
utoridade coatora
o

MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba - Proc. nº
0005477-26.2020.8.14.0070
.

Aduz, em resumo, o impetrante que no dia 08.08.2020 a Polícia Civil representou pala prisão preventiva do paciente, bem como pela busca e apreensão na residência dele, acusado da prática de roubo majorado, o que foi acolhido pelo Juízo (17.08.2020), cuja decisão carece de fundamentação. Diz ainda que ODINEY não praticou crime nenhum; argui a nulidade do auto de reconhecimento; e que o coacto é detentor de requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto; somado ao fato de que, até a data presente, a magistrada não apreciou pedido de revogação da preventiva; e ele, paciente, se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial.

Pede então, a revogação da prisão preventiva, com aplicação
de medida cautelar diversa da prisão
, para ver cessado o constrangimento ilegal que diz suportar ODINEY.

Prestadas as informações de estilo (fls. 100/103 - ID Num
3650179
), indeferi a liminar (ID Num
3675787)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Sustenta o
nobre causídico
que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do paciente, e que a decisão impugnada
(fls. 29/33 - ID Num
3628275)
,
é desprovida de fundamentação idônea
, além de afirmar que o paciente não praticou o crime de roubo, e nem participou do crime de porte ilegal de arma de fogo
.

Inicialmente, quanto as teses de negativa de autoria, quais sejam, de que o paciente não concorreu para a prática de nenhum crime, assim como a nulidade do auto de reconhecimento pela vítima, dentre outros argumentos de cunho meritório, tais questionamentos são insuscetíveis de análise em sede de
habeas corpus
, vez que esta via, não se presta para exame acurado de provas, daí que não se conhece desses inconformismos.

Esclareço, ainda, que em consulta realizada no site do TJ/PA, constatou-se que, no dia 14.09.2020, o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, restando assim, prejudicado o argumento de demora na apreciação do requerimento.

Quanto ao confinamento imposto, s
abe-se que
“(...) a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal”

(RHC 111.188/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j
.
em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Para a privação da liberdade é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do ar. 312 do CPP. Exige-se, ainda, que o decreto de prisão preventiva esteja pautado em motivação concreta que revelem a imprescindibilidade da medida, sendo vedadas considerações genéricas sobre a gravidade do crime.

No caso em exame, o juízo de origem, ao
acolher a representação da autoridade policial e decretar a prisão preventiva

de ODINEY,
destacou a
existência de prova da materialidade
dos
crimes
e a presença de
indícios suficientes de autoria.
Destacou, ainda, a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente, para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista
,
estarem presentes o
fumus comissi delicti
, em razão da natureza do crime e do
modus operandi
, com abordagem da vítima mediante violência e grave ameaça, fazendo uso de arma de fogo, e em concurso de agentes, com subtração das vítimas da quantia de R$-19.120,00 (dezenove mil, cento e vinte reais), e, após diligências policial, na casa do outro acusado foi encontrado uma arma de fogo, bem como a motocicleta usada no assalto, evidenciando a periculosidade acentuada do paciente.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

De outro lado, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6º, do C
ódigo de Processo
P
enal
. A propósito, extraio o seguinte excerto de julgado do ST
J
: “
6. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
"
(HC 315.151/RS, Rel. Min
.
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 25/5/2015).

Ressalto
, por oportuno,
que a prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI ), e tampouco configura antecipação de pena
, bem como irrelevante a apresentação espontânea, no caso presente, vez a determinação judicial teria que, necessariamente, ser cumprida pela autoridade policial
.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, e, o argumento de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM.

Belém-PA,
13 a 15
de
outubro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 16/10/2020